Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-68.2023.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA - Declaratória de inexigibilidade de multa por fidelização contratual.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Apela a autora sustentando que não deu causa à rescisão, pois houve falha na prestação de serviços, sendo inexigível a multa contratual.
Inadimplemento contratual da operadora. Fidelização há de ser observada enquanto regular e adequada a prestação de serviços

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA - Declaratória de inexigibilidade de multa por fidelização contratual.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Apela a autora sustentando que não deu causa à rescisão, pois houve falha na prestação de serviços, sendo inexigível a multa contratual.
Inadimplemento contratual da operadora. Fidelização há de ser observada enquanto regular e adequada a prestação de serviços contratados.
Inexigibilidade da multa rescisória evidenciada. Rescisão contratual decorrente de culpa da operadora/requerida, circunstância que afasta a incidência da penalidade ao consumidor.
RECURSO PROVIDO.